Tribunal: STF
Processo: HC 230805
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em processo no qual foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.



    Alega a defesa, em síntese, constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva.



    Requer, ao final,



    “A) a concessão de LIMINAR para que de imediato possa caçar a decisão ilegal que manteve a prisão preventiva, com a consequente revogação do decreto prisional, e a expedição do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em benefício do Paciente , por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; 



    B) alternativamente, caso Vossa Excelência entenda por não acolher o pleito acima, que seja a prisão preventiva substituída, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal; 



    C) No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em benefício do Paciente a fim de que seja revogado a prisão preventiva em definitivo, e que possa o mesmo responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da decisão questionada:



    “No que tange aos fundamentos para a imposição da constrição cautelar, destacou, na hipótese, o Juízo singular que “[o] réu, foi denunciado em 09 de março de 2015 por homicídio duplamente qualificado, de modo que somente agora ele foi capturado para responder aos termos da ação penal, o que evidencia o risco para a aplicação da lei penal” (fl. 25, grifei). 



    Salientou também que, “conforme certidão desatualizada de fls. 240, o réu possui outros apontamentos criminais, o que também evidencia o risco à ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 25). 



    A esse respeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que “[i]nquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva” (RHC n. 68550/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 31/3/2016, grifei).



    (...)



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente